Tribunal: TJBA
Processo: 8070242-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070242-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Tributário. Agravo Interno. Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Garantia do juízo. Seguro garantia. Indeferimento. Não demonstração de necessidade do devedor. Falta de anuência do credor. Impossibilidade de equiparação de dinheiro a seguro. Iliquidez. Recurso de agravo de instrumento improvido. I. Caso em exame 1. Na origem, cuida-se de execução fiscal movida pelo Município de Paulo Afonso para cobrança de Taxa de Licenciamento Ambiental, no valor de R$ 972.491,64, sendo apresentados embargos à execução, oferecendo seguro-garantia no valor de R$ 1.264.239,13, correspondente ao valor do débito acrescido de 30%; II. Questão em discussão 2. O cerne da questão gira em torno do pedido de reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a utilização do seguro-garantia como garantia integral nos embargos à execução fiscal; III. Razões de decidir 3. Ainda que o Art. 9º, II, da Lei nº. 6.830/80 estabeleça a possibilidade de garantia de execução mediante seguro garantia, consta do inciso I o depósito em dinheiro, demonstrando a ordem de importância para o credor; 4. A agravante não demonstrou concretamente a necessidade de afastamento da ordem legal de preferência, sobretudo porque a mera alegação de que o depósito em dinheiro afetaria sua atividade empresarial não seria suficiente para justificar a exceção à regra, considerando, inclusive, sua condição de concessionária de serviço público de grande porte; 5 No que concerne ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805, caput, do CPC, deve ser observado sem se prejudicar a exequibilidade do crédito, sob pena de inviabilizar o objetivo do próprio processo executivo; 6. O seguro garantia não cobre riscos de falência ou pedidos de recuperação judicial, ocorrendo, em tais hipóteses, a suspensão de todas as ações em curso contra o devedor (seja em fase de conhecimento, seja de execução), nos termos do artigo 6º c/c o artigo 52, inciso III, da Lei de Falências, oportunidade em que não se pode exigir o pagamento ou depósito de créditos, muito menos de indenização securitária pela seguradora que tenha ofertado garantia para tais ações judiciais suspensas, ex vi legis; IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo interno improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8070242-90.2024.8.05.0000, em que é agravante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e agravado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de agravo de instrumento, nos termos do voto relator.